Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-72.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. ALTERAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 33, § 2o e § 3o, do Código Penal, se o montante da pena for igual a quatro anos, mas houver circunstâncias judiciais valoradas negativamente, correto será o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.